Tribunal: TJES
Processo: 5000284-67.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-67.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANA MARTINS COUTINHO
RECORRIDO: RENAN LIMA OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por POLIANA MARTINS COUTINHO em face da sentença de ID 1949169 que rejeitou os Embargos à Execução.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença, acolhendo os Embargos à Execução em razão de bloqueio de valores em conta poupança.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID 1949176.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Assistência judiciária gratuita

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

Admissibilidade

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Mérito
.

A sentença de ID n°
1949169 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Isso porque, o extrato bancário trazido aos autos (ID 1949164) comprova a realização de compras em supermercado e farmácia, além de saques contínuos, o que descaracteriza a finalidade da conta poupança, retirando a impenhorabilidade.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
BLOQUEIO - CONTA POUPANÇA - MOVIMENTAÇÃO PERMANENTE - DESCARACTERIZAÇÃO - IMPENHORABILIDADE AFASTADA
- RECURSO IMPROVIDO. - Havendo demonstração nos autos de que a conta objeto do bloqueio judicial, embora intitulada conta poupança, possua movimentações diárias, características de conta corrente, afasta-se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, vez que descaracterizado o caráter de economia alvo da proteção. (TJ-MG - AI: 10000206043333001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021). (
Grifei
).

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno o
Recorrente ao pagamento de custas e honorários
em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da
assistência judiciária gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.